Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO. No polo passivo do recurso, a agravante incluiu apenas o DISTRITO FEDERAL. Porém, eventual provimento poderá afetar a esfera de direitos de ambos os réus. Desta forma, antes de apreciar os pressupostos de admissibilidade recursal, faculto à agravante manifestar-se a teor do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403